Tribunal: STF
Processo: HC 102883
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO HORAS). DECISÃO SOBRE PEDIDO DE ADIAMENTO. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA. JULGAMENTO IMEDIATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. O advogado tem direito de ser cientificado da data de julgamento no prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas da assentada, sob pena de cerceamento de defesa. Precedentes: HC 104.264/RJ, Relatora Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Julgamento em 26/10/2010; RE 223.037-ED, Relator Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, Julgamento em 11/9/2002)



    2. In casu, além de não ter sido observado o prazo, o impetrante formalizou pedido de adiamento, que restou indeferido, e, ato contínuo, no mesmo dia, o feito foi apresentado em mesa no Superior Tribunal de Justiça.



    3. Ordem concedida para que se renove o julgamento do recurso especial.